Tribunal: TJDFT
Processo: 0748135-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748135-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA TEIXEIRA DA COSTA, CAMILA GONCALVES TEIXEIRA DA COSTA, ALVARO TEIXEIRA DA COSTA AGRAVADO: CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DOS DIÁRIOS E EMISSORAS ASSOCIADOS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido dos exequentes/agravantes de redirecionamento da execução para alcançar os bens do sócio-presidente do Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados, sob o fundamento de inexistência de fato novo que justificasse a reapreciação da matéria. Alegam, em síntese, que: 1) ajuizaram execução de título extrajudicial para cobrança de prestações inadimplidas decorrentes de Instrumento Particular de Transação firmado em 06/01/2010, no valor de R$ 3.898.073,30, dividido em 60 parcelas, das quais apenas 52 foram quitadas, restando pendentes aquelas vencidas entre maio e dezembro de 2014, totalizando, após atualização, R$ 1.332.572,04; 2) o condomínio agravado, devedor originário, é sociedade comum (irregular e despersonalizada), sem constituição formal e sem CNPJ, o que inviabiliza a localização de bens por meio dos sistemas eletrônicos de constrição (Sisbajud, Renajud, entre outros); 3) o juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva dos acionistas inicialmente incluídos, mantendo no polo passivo apenas o condomínio agravado, embora tenha reconhecido que o exequente pode requerer o redirecionamento da execução a qualquer tempo; 4) a responsabilidade patrimonial do sócio encontra amparo no art. 790, II, do CPC e decorre da regra do art. 990 do CC, que impõe responsabilidade solidária e ilimitada aos sócios pelas obrigações sociais das sociedades não personificadas; 5) não se trata de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o condomínio agravado não possui personalidade jurídica a ser desconsiderada; 6) o redirecionamento pretendido visa sujeitar os bens do sócio-presidente, Sr. Álvaro Augusto Teixeira Costa, subscritor do contrato objeto da execução, que representava o agravado no ato da contratação; 7) a decisão agravada incorreu em equívoco ao confundir responsabilidade secundária com desconsideração da personalidade jurídica, deixando de aplicar a legislação pertinente à sociedade comum; 8) o art. 790, II, do CPC e o art. 990 do CC asseguram, de forma autônoma, a sujeição dos bens dos sócios às dívidas da sociedade, independentemente da instauração de incidente processual específico; 9) a urgência da medida decorre do risco de perecimento de direito e da necessidade de evitar a prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a penhora de bens do sócio-presidente do condomínio agravado e, no mérito, o redirecionamento da execução e o prosseguimento dos atos de constrição patrimonial. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Quando da primeira análise do pedido de redirecionamento da execução, o Juízo de origem assim se pronunciou, em 06/06/2025: (...) Quanto ao pedido subsidiário de redirecionamento da execução aos bens do representante legal do condomínio, a exequente não indicou de forma pontual quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial e muito menos os comprova (art. 50 do Código Civil). Note-se que a existência de débitos não é elemento suficiente para secundar fraude ou má-fé e, assim, autorizar a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pelo menos nesta fase processual. Posto isso, indefiro o pedido. (...) (ID 238514437 do processo referência) E, somente em 07/10/2025, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração, sobrevindo a decisão agravada, in verbis: Indefiro o pedido de reconsideração posto no ID 241907436, visto que nenhum fato novo foi apresentado, o que obsta a reapreciação da matéria, nos termos do art. 505 do CPC. Ademais, independente de concessão de prazo processual, ao exequente é possível a apresentação, a qualquer tempo, do requerimento para redirecionamento da execução. (...) (ID 252355580 do processo referência) Assim, de plano, já seria questionável a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. De qualquer forma, quanto à pretensão de responsabilização dos sócios por dívida do condomínio executado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal já reconheceram que o referido condomínio “de condomínio só possui o nome”, configurando-se como negócio jurídico atípico que mescla elementos de doação e sociedade de comando do grupo econômico, com atuação conjunta e comunhão de interesses. Ocorre que, embora não possua personalidade jurídica própria, nem tenha CNPJ ou bens registrados em seu nome, tal situação não basta, por si só, para autorizar a constrição direta de bens particulares de acionistas, devendo as obrigações por ele assumidas internamente ser satisfeitas mediante a desconsideração da personalidade das sociedades que o integram, com a comprovação de que o sócio ou dirigente utilizou o grupo de forma abusiva, com confusão de patrimônios ou desvio de finalidade, conforme art. 50 do Código Civil. Nesse sentido: (...) 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de inclusão dos condôminos no polo passivo da ação. 1.1. O agravante alega, em suma, que não foram encontrados bens do condomínio, até porque o condomínio nem sequer possui CNPJ, por isso os condôminos devem ser responsabilizados pelo pagamento do débito da instituição que são mantenedoras. 2. No julgamento do REsp no 15339/RJ, o STJ reconheceu a natureza jurídica atípica do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados: “Contrato atípico misto. Condomínio como seu elemento componente. Perpetuidade vedada em lei. Sendo o condomínio um mero elemento componente da pactuação complexa celebrada, não incide a proibição legal concernente à perpetuidade. Hipótese em que se pretendeu atribuir perenidade à organização, ao conjunto de empresas, e não ao condomínio. Recurso especial conhecido, em parte, e provido.” (REsp. 15339/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, DJ 18/04/1994). 2.1. O Ministro Antônio Torreão Braz, acompanhando o voto do relator, acrescentou: “Por fim, de condomínio o contrato só possui o nome. Ele se identifica mais com a sociedade, consoante sugerem, com razão, os recorrentes. De fato, como aqui, as sociedades são administradas pela forma prevista no contrato social, ao passo que a administração do condomínio é regulada por lei; como aqui, a sociedade é relação jurídica de natureza pessoal, enquanto o condomínio participa da natureza real (Washington de Barros Monteiro, “Direito das Coisas”, 7a ed., pág. 205).” 2.2. Esse tema foi, posteriormente, debatido e ratificado pela 3a Turma do STJ: “(...) 3. Reconhecimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de se tratar de negócio jurídico atípico, mesclando uma doação inicial com a instituição de uma sociedade, sendo esta a sua natureza preponderante. (...).” 3. Com essas considerações, não resta dúvida quanto à natureza jurídica de sociedade instituída, porque “de condomínio o contrato só possui o nome”, nas palavras de Washington de Barros Monteiro. 3.1. Dessa forma, é incabível a pretendida aplicação do disposto no art. 1.336, inciso I, do Código Civil, para que os “condôminos” sejam obrigados a concorrer no pagamento das despesas e encargos suportados pelo condomínio, na proporção de suas frações ideais. 3.2. Por outro lado, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para que a execução alcance o patrimônio das empresas integrantes do grupo econômico impropriamente denominado Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, visando pagar obrigação líquida e certa desta sociedade de comando do grupo, desde que demonstrados os seus requisitos. 3.3. Veja: "(...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica, exceto nos casos previstos na legislação especial, é autorizada quando estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, tais como o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, consubstanciados por meio do abuso dos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ao valerem-se, indevidamente, da proteção advinda com a personificação. 3. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, constituído pelo Embaixador Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, em 21 de setembro de 1959, de condomínio só possui o nome. Trata-se de negócio jurídico atípico, que mescla o contrato de uma doação inicial com a instituição de uma sociedade de comando do grupo, que exerce direta e indiretamente, e de modo permanente, o controle das empresas associadas, na forma prevista no seu Regulamento/Contrato Social, pelo qual se obrigam a combinar recursos e esforços para a realização das suas finalidades e objetivos e a participar de atividades e empreendimentos comuns. 4. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados é, na essência, um grupo de sociedades - referido, inclusive, no título executivo, como "Grupo Diários Associados" - as quais, apesar de conservarem, individualmente, personalidade e patrimônios distintos, com responsabilização autônoma dos seus dirigentes, estão sob a mesma direção superior, sob o mesmo controle, havendo, entre elas, comunhão de interesses e atuação conjunta, ainda que operacionalmente sejam descentralizadas, com atividades em várias unidades da federação. 5. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados não tem CNPJ. Isso quer dizer que não possui personalidade jurídica, não compra nem vende, não é contribuinte fiscal, não possui bens, não tem empregados nem dívidas externas com terceiros, alheios aos acionistas/cotistas das sociedades agrupadas, salvo no caso de sucessão causa mortis. 6. Dentre as obrigações originárias e internas do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, há, como sociedade de comando do grupo, nos termos das alíneas g) e i) da Cláusula VI da Escritura Pública de sua constituição, de 21 de setembro de 1959, o dever de indenizar a cota de participação ao acionista/cotista retirante, ou a seus sucessores causa mortis. 7. Para cumprimento dessa obrigação originária e interna, o doador, Embaixador Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, na Escritura Pública de Doação lavrada em 21 de setembro de 1959 pelo poeta Menotti del Picchia, à época 20o Tabelião de Notas da Capital do Estado de São Paulo (Livro de Notas no 252, páginas 23v a 30v), impôs aos donatários o encargo de criação de um fundo especial de reserva destinado ao custeio dos serviços de coordenação e orientação, dele retirando os recursos necessários para os pagamentos mencionados nas letras g) e i): a indenização da cota de participação ao acionista/cotista retirante, ou a seus sucessores causa mortis. 8. Como a Comissão Plenária do Condomínio dos Diários Associados, composta pelos donatários, não cumpriu o encargo e não criou esse fundo especial de reserva, na forma determinada pela letra f) da Cláusula 2a do seu Regulamento, restou inadimplido o pagamento de que trata o item anterior por falta de meios. Em consequência dessa omissão, as empresas associadas respondem, solidariamente, pelos efeitos da obrigação originária e interna do Condomínio, de maneira que seja ela cumprida com o alcance dos bens particulares, de qualquer natureza, das sociedades que o integram, cabendo, para esse fim, e considerada a confusão patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica de cada uma delas. 9. O pagamento da obrigação constante do título executivo extrajudicial que instruiu a execução, desde sua constituição até a suspensão dos pagamentos, em 24/7/2014, com recursos oriundos das empresas do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, evidencia que a confusão patrimonial era real e que a desconsideração da personalidade jurídica já ocorria na prática e só foi contestada em juízo para frustrar a execução. 10. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados é uma sociedade de empresas e como tal não pode ser utilizada em seu todo para mascarar uma situação, servindo como véu para encobrir uma realidade empresarial inquestionável: trata-se de grupo de sociedades, também chamado de grupo econômico. 11. "A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos." (Precedente do STJ: REsp 1729554/SP) 12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (07083997820188070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 9/10/2018). (...) (Acórdão 1918933, 0722034-19.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois não há notícia da proximidade do prazo prescricional. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator